Tribunal: TJSP
Processo: 0019527-35.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação proposta no foro do lugar do ato ou fato, distribuída a 1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista da Comarca da Capital – Redistribuição da ação a uma das Varas Cíveis do Foro Central, local em que situada a sede da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação regressiva de ressarcimento de danos decorrentes de falha na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação proposta no foro do lugar do ato ou fato, distribuída a 1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista da Comarca da Capital – Redistribuição da ação a uma das Varas Cíveis do Foro Central, local em que situada a sede da seguradora, que se sub-roga nos direitos e ações do segurado – Impossibilidade – Instituto da sub-rogação que transmite a titularidade do direito material, e não as implicações processuais dele oriundas – Entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Competência territorial que é relativa e, no caso, a despeito da competência absoluta entre os Foros Central e Regionais na Comarca da Capital, considerada funcional, não pode ser declinada de ofício, uma vez que o ajuizamento da ação se deu em observância à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, IV, "a", do CPC - Precedentes desta C. Câmara Especial - Conflito procedente - Competência do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista da Comarca da Capital, ora suscitado.